Tribunal: STJ
Processo: 0015460-48.2012.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2500921 - SP (2023/0415542-
1)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: RENATO LUIS COQUEIRO
AGRAVANTE
: MARCOS PAVARINI JUNIOR
AGRAVANTE
: LOURIVAL DE ALMEIDA
AGRAVANTE
: DANIELA APARECIDA LIMA
AGRAVANTE
: ROBERTO LUIS PAVANELLI
AGRAVANTE
: EDNIR LUPPI FILHO
AGRAVANTE
: REGINALDO APARECIDO ANICETO
AGRAVANTE
: RICARDO XAVIER DA ROCHA
AGRAVANTE
: VERA LUCIA DA SILVA MOURA GONCALVES
AGRAVANTE
: DANIEL SARANCO
AGRAVANTE
: JOSÉ FERREIRA DA SILVA FILHO
AGRAVANTE
: JOSE DAS NEVES NETO
AGRAVANTE
: MARIA CRISTINA LUZ
AGRAVANTE
: ADRIANO FERREIRA
AGRAVANTE
: ALESSANDRO GARCIA CARRIEL
AGRAVANTE
: EDSON DONIZETE HESPANHOL
AGRAVANTE
: ESTER BUENO DOS PASSOS
AGRAVANTE
: EVALDO OTTONI BERTOZZI
AGRAVANTE
: FABIO FERREIRA SULATO
AGRAVANTE
: JOSE ALECIO FERREIRA
AGRAVANTE
: JULIO DONIZETTI VILLELA
AGRAVANTE
: LEANDRO GASPAR DANIEL
AGRAVANTE
: MARCO AURELIO DINARELLI
AGRAVANTE
: ORIDES DOSSI NEVES
AGRAVANTE
: OTAIR SERGIO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: RODRIGO BUENO BRIGIDA
AGRAVANTE
: ROGERIO LUIZ GASPAROTTO
AGRAVANTE
: SANDRO APARECIDO GARCIA FERREIRA
AGRAVANTE
: TIAGO DE SOUZA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: WENDELL MAK DE MENDONCA E SILVA
ADVOGADOS
: ANTONIO ROBERTO SANDOVAL FILHO - SP058283
Documento eletrônico VDA51065317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 02/10/2025 19:28:38
Publicação no DJEN/CNJ de 07/10/2025. Código de Controle do Documento: b3bdd691-88bb-4fca-b4b3-af3cdf094810

MESSIAS TADEU DE OLIVEIRA BENTO FALLEIROS -
SP250793
VICTOR SANDOVAL MATTAR - SP300022
LUCAS CAVINA MUSSI MORTATI - SP344044
DIEGO LEITE LIMA JESUINO - SP331777
AGRAVADO
: CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR DO
ESTADO DE SAO PAULO
PROCURADORES: FERNANDO WAGNER FERNANDES MARINHO -
SP102579
DANIEL ARÉVALO NUNES DA CUNHA - SP227870
ELISA VIEIRA LOPEZ - SP301792
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO CPC/2015. DECISÃO DE
NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. ÚNICO
RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO PREVISTO NO ART.
1.030, § 2o, DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NÃO CABIMENTO.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Conforme consolidada jurisprudência desta Corte, não cabe agravo
em recurso especial contra decisão que nega seguimento ao especial
com apoio em tese firmada em precedente qualificado; nessa hipótese, o
único recurso cabível é o agravo interno, a ser interposto perante o
tribunal prolator da decisão.
3. No presente caso, houve a interposição de agravo interno na origem,
suscitando equívoco na aplicação do recurso repetitivo, que teve seu
provimento negado, inexistindo matéria remanescente passível de
agravo em recurso especial.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51065317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 02/10/2025 19:28:38
Publicação no DJEN/CNJ de 07/10/2025. Código de Controle do Documento: b3bdd691-88bb-4fca-b4b3-af3cdf094810

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
23/09/2025
29/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
02 de outubro de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA51065317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 02/10/2025 19:28:38
Publicação no DJEN/CNJ de 07/10/2025. Código de Controle do Documento: b3bdd691-88bb-4fca-b4b3-af3cdf094810

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2500921 - SP (2023/0415542-
1)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: RENATO LUIS COQUEIRO
AGRAVANTE
: MARCOS PAVARINI JUNIOR
AGRAVANTE
: LOURIVAL DE ALMEIDA
AGRAVANTE
: DANIELA APARECIDA LIMA
AGRAVANTE
: ROBERTO LUIS PAVANELLI
AGRAVANTE
: EDNIR LUPPI FILHO
AGRAVANTE
: REGINALDO APARECIDO ANICETO
AGRAVANTE
: RICARDO XAVIER DA ROCHA
AGRAVANTE
: VERA LUCIA DA SILVA MOURA GONCALVES
AGRAVANTE
: DANIEL SARANCO
AGRAVANTE
: JOSÉ FERREIRA DA SILVA FILHO
AGRAVANTE
: JOSE DAS NEVES NETO
AGRAVANTE
: MARIA CRISTINA LUZ
AGRAVANTE
: ADRIANO FERREIRA
AGRAVANTE
: ALESSANDRO GARCIA CARRIEL
AGRAVANTE
: EDSON DONIZETE HESPANHOL
AGRAVANTE
: ESTER BUENO DOS PASSOS
AGRAVANTE
: EVALDO OTTONI BERTOZZI
AGRAVANTE
: FABIO FERREIRA SULATO
AGRAVANTE
: JOSE ALECIO FERREIRA
AGRAVANTE
: JULIO DONIZETTI VILLELA
AGRAVANTE
: LEANDRO GASPAR DANIEL
AGRAVANTE
: MARCO AURELIO DINARELLI
AGRAVANTE
: ORIDES DOSSI NEVES
AGRAVANTE
: OTAIR SERGIO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: RODRIGO BUENO BRIGIDA
AGRAVANTE
: ROGERIO LUIZ GASPAROTTO
AGRAVANTE
: SANDRO APARECIDO GARCIA FERREIRA
AGRAVANTE
: TIAGO DE SOUZA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: WENDELL MAK DE MENDONCA E SILVA
ADVOGADOS
: ANTONIO ROBERTO SANDOVAL FILHO - SP058283
Documento eletrônico VDA50530630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/09/2025 17:10:41
Código de Controle do Documento: a331519a-b99e-44e7-8673-1f3f463c0831

MESSIAS TADEU DE OLIVEIRA BENTO FALLEIROS -
SP250793
VICTOR SANDOVAL MATTAR - SP300022
LUCAS CAVINA MUSSI MORTATI - SP344044
DIEGO LEITE LIMA JESUINO - SP331777
AGRAVADO
: CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR DO
ESTADO DE SAO PAULO
PROCURADORES: FERNANDO WAGNER FERNANDES MARINHO -
SP102579
DANIEL ARÉVALO NUNES DA CUNHA - SP227870
ELISA VIEIRA LOPEZ - SP301792
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO CPC/2015. DECISÃO DE
NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. ÚNICO
RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO PREVISTO NO ART.
1.030, § 2o, DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NÃO CABIMENTO.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Conforme consolidada jurisprudência desta Corte, não cabe agravo
em recurso especial contra decisão que nega seguimento ao especial
com apoio em tese firmada em precedente qualificado; nessa hipótese, o
único recurso cabível é o agravo interno, a ser interposto perante o
tribunal prolator da decisão.
3. No presente caso, houve a interposição de agravo interno na origem,
suscitando equívoco na aplicação do recurso repetitivo, que teve seu
provimento negado, inexistindo matéria remanescente passível de
agravo em recurso especial.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50530630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/09/2025 17:10:41
Código de Controle do Documento: a331519a-b99e-44e7-8673-1f3f463c0831

:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu
do agravo em recurso especial, em razão da inviabilidade do seu
cabimento.
A agravante alega, às fls. 581-584, que: a r. decisão trasladada às e-
STJ Fls. 485/486, proferida pelo tribunal de origem em sede de exame
prévio de admissibilidade, negou seguimento ao recurso especial dos
autores quanto a uma parte, e o inadmitiu quanto a outra parte; a parcela
do recurso especial que teve o seguimento denegado se refere aos
índices dos consectários legais (juros e correção monetária - em razão
da aplicação do Tema 905/STJ), bem como referente ao direito à
cessação dos descontos (Tema 588/STJ) - este o qual, por sua vez, não
se confunde com o TERMO INICIAL da cessação dos descontos; no
tocante ao TERMO INICIAL da cessação dos descontos, parece claro
que o tribunal de origem realmente inadmitiu o recurso especial, por
entender que supostamente não teria havido ofensa a lei federal, bem
como, por entender que o exame de tal questão supostamente acabaria
demandando o reexame de questões táticas e esbarrando na Súmula 7
/STJ (o que, conforme já aduzido no agravo em recurso especial, não
guarda melhor razão jurídica); bem se vê que há, sim, matéria
remanescente pendente de apreciação por este C. STJ, razão pela qual o
agravo em recurso especial merece ser conhecido e provido, para que
haja o conhecimento e o provimento do recurso especial quanto à
matéria remanescente (a saber, TERMO INICIAL da cessação dos
descontos, que não se confunde com o direito ã cessação dos descontos).
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
Documento eletrônico VDA50530630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/09/2025 17:10:41
Código de Controle do Documento: a331519a-b99e-44e7-8673-1f3f463c0831

publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
Isso porque, conforme consolidada jurisprudência desta Corte, não
cabe agravo em recurso especial contra decisão que nega seguimento ao
especial com apoio em tese firmada em precedente qualificado; nessa
hipótese, o único recurso cabível é o agravo interno, a ser interposto
perante o tribunal prolator da decisão, como ocorreu no presente caso.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU.
ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL SEM O DEVIDO REGISTRO
IMOBILIÁRIO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
PELA
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. REVISÃO.
EXAME
DE
PROVA
E
LEI
LOCAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Não cabe Agravo em Recurso Especial contra decisão que nega
seguimento ao especial com apoio em tese firmada em precedente
qualificado; nessa hipótese, o único recurso cabível é o agravo interno, a
ser interposto perante o tribunal prolator da decisão.
Precedentes.
3. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o órgão
julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e
suficiente à conclusão do acórdão embargado.
4. "Nas hipóteses em que verificada a contemporaneidade do exercício
da posse direta e da propriedade (e não a efetiva sucessão do direito real
de propriedade, tendo em vista a inexistência de registro do
compromisso de compra e venda no cartório competente), o imposto
sobre o patrimônio poderá ser exigido de qualquer um dos sujeitos
passivos coexistentes" (REsp n. 1.073.846/SP, relator Ministro Luiz
Fux, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
).
25/11/2009
18/12/2009
5. No caso dos autos, o delineamento fático descrito pelo órgão julgador
a quo revela a conformidade do acórdão recorrido com a pacífica
Documento eletrônico VDA50530630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/09/2025 17:10:41
Código de Controle do Documento: a331519a-b99e-44e7-8673-1f3f463c0831

jurisprudência deste Tribunal Superior; a necessidade de exame de
prova e da legislação local para eventual alteração do que foi decidido; e
a ausência de prequestionamento do art. 27, § 8o, da Lei n. 9.514/1997.
6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.481.909/SP,
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
3/6/2024
6/6/2024
Quanto à alegada matéria remanescente, conforme exposto na
decisão agravada, ela inexiste.
No que diz respeito ao "termo inicial", apontado como matéria
remanescente, verifica-se que a questão está, na realidade, vinculada ao
Tema 588/STJ, conforme se observa da simples leitura do agravo
, contra a negativa de seguimento do
interno interposto pela agravante
recurso especial, bem como do acórdão que o apreciou.
Das razões do agravo interno, extrai-se (fl 475; grifos nossos):

Como se nota, neste ponto, o v. acórdão proferido nos autos
deste processo está em conformidade o entendimento do STJ no
julgamento do Tema no 588 de recurso especial repetitivo, na medida
em que assegurou a cessação do desconto compulsório.
No entanto, há um ponto no v. acórdão proferido nos autos deste
processo que não está em conformidade com o decidido pelo STJ no
, como adiante será demonstrado.
Tema n° 588 de Recursos Repetitivos
A desconformidade reside no ponto relativo ao termo inicial da
restituição dos valores descontados.
Quanto ao alegado, assim se pronunciou o Tribunal de origem (fls.
522-523):

Observe-se que os próprios recorrentes sabem que a questão "termo
está contida na análise das demais questões, na medida em que
inicial"
requerem uma interpretação mais extensa da tese,
:
verbis
"deve-se
aplicar ao presente feito a tese jurídica firmada no tema n° 588 do STJ.
E a forma mais adequada de fazê-lo é adequar o decidido nos autos
deste processo de modo a condenar o Réu à restituição dos valores
indevidamente descontados desde os cinco anos que antecederam o
" (fls. 477/478 do recurso).
ajuizamento da ação
A proposito, veja-se trecho do v. Acórdão da Col. Turma Julgadora
que demonstra a subjunção da matéria em análise ao tema indicado pelo
E. STF,
:
verbis
O desconto mensal das contribuições, sem oposição do servidor,
significou aceitação tácita de pagar prelos serviços de saúde
Documento eletrônico VDA50530630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/09/2025 17:10:41
Código de Controle do Documento: a331519a-b99e-44e7-8673-1f3f463c0831

disponíveis prestados pela Cruz Azul de São Paulo; só é devida a
restituição a partir do momento da expressa manifestação em
contrário, o que somente ocorreu quando do ajuizamento da ação,
a ausência de manifestação do embargantes antes do ajuizamento
da ação implicou em aceitação tácita em relação ao pagamento e
conseqüente possibilidade de uso do serviço de assistência à
saúde; repetição devida a partir da citação, quando houve
inequívoca manifestação de vontade de se desvincular do sistema
de saúde.
O acórdão não conflita com o REsp n° 1.348.679/MG, STJ (Tema
n° 588), logo não há o que ser objeto de revisão, (fls. 366/367).
Assim, não há como proceder à modificação do decidido, pois está em
perfeita harmonia com o paradigma julgado pela Corte Superior.
No mínimo, é contraditória as razões ora apresentadas, com as
razões contidas no agravo interno interposto na origem.
Com efeito, não obstante a decisão de admissibilidade não ter
admitido o recurso por incidência da Súmula n. 7/STJ, verifica-se que,
de fato, a questão posta como remanescente alegada pela parte
agravante (termo inicial) efetivamente está vinculada ao Tema 588/STJ,
como acima exposto.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA50530630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/09/2025 17:10:41
Código de Controle do Documento: a331519a-b99e-44e7-8673-1f3f463c0831

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.500.921 / SP
Número Registro: 2023/0415542-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00154604820128260053
001546048201282600537172012
154604820128260053
1546048201282600537172012 7172012
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RENATO LUIS COQUEIRO
AGRAVANTE
: MARCOS PAVARINI JUNIOR
AGRAVANTE
: LOURIVAL DE ALMEIDA
AGRAVANTE
: DANIELA APARECIDA LIMA
AGRAVANTE
: ROBERTO LUIS PAVANELLI
AGRAVANTE
: EDNIR LUPPI FILHO
AGRAVANTE
: REGINALDO APARECIDO ANICETO
AGRAVANTE
: RICARDO XAVIER DA ROCHA
AGRAVANTE
: VERA LUCIA DA SILVA MOURA GONCALVES
AGRAVANTE
: DANIEL SARANCO
AGRAVANTE
: JOSÉ FERREIRA DA SILVA FILHO
AGRAVANTE
: JOSE DAS NEVES NETO
AGRAVANTE
: MARIA CRISTINA LUZ
AGRAVANTE
: ADRIANO FERREIRA
AGRAVANTE
: ALESSANDRO GARCIA CARRIEL
AGRAVANTE
: EDSON DONIZETE HESPANHOL
AGRAVANTE
: ESTER BUENO DOS PASSOS
AGRAVANTE
: EVALDO OTTONI BERTOZZI
Documento eletrônico VDA50974035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 01:01:28
Código de Controle do Documento: d8f6cda1-fd05-4965-ad79-254a6472bd99

AGRAVANTE
: FABIO FERREIRA SULATO
AGRAVANTE
: JOSE ALECIO FERREIRA
AGRAVANTE
: JULIO DONIZETTI VILLELA
AGRAVANTE
: LEANDRO GASPAR DANIEL
AGRAVANTE
: MARCO AURELIO DINARELLI
AGRAVANTE
: ORIDES DOSSI NEVES
AGRAVANTE
: OTAIR SERGIO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: RODRIGO BUENO BRIGIDA
AGRAVANTE
: ROGERIO LUIZ GASPAROTTO
AGRAVANTE
: SANDRO APARECIDO GARCIA FERREIRA
AGRAVANTE
: TIAGO DE SOUZA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: WENDELL MAK DE MENDONCA E SILVA
ADVOGADOS
: ANTONIO ROBERTO SANDOVAL FILHO - SP058283
MESSIAS TADEU DE OLIVEIRA BENTO FALLEIROS -
SP250793
VICTOR SANDOVAL MATTAR - SP300022
LUCAS CAVINA MUSSI MORTATI - SP344044
DIEGO LEITE LIMA JESUINO - SP331777
AGRAVADO
: CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE
SAO PAULO
PROCURADORES : FERNANDO WAGNER FERNANDES MARINHO - SP102579
DANIEL ARÉVALO NUNES DA CUNHA - SP227870
ELISA VIEIRA LOPEZ - SP301792
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS - DESCONTOS
INDEVIDOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: RENATO LUIS COQUEIRO
AGRAVANTE
: MARCOS PAVARINI JUNIOR
AGRAVANTE
: LOURIVAL DE ALMEIDA
AGRAVANTE
: DANIELA APARECIDA LIMA
AGRAVANTE
: ROBERTO LUIS PAVANELLI
AGRAVANTE
: EDNIR LUPPI FILHO
AGRAVANTE
: REGINALDO APARECIDO ANICETO
AGRAVANTE
: RICARDO XAVIER DA ROCHA
AGRAVANTE
: VERA LUCIA DA SILVA MOURA GONCALVES
AGRAVANTE
: DANIEL SARANCO
AGRAVANTE
: JOSÉ FERREIRA DA SILVA FILHO
Documento eletrônico VDA50974035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 01:01:28
Código de Controle do Documento: d8f6cda1-fd05-4965-ad79-254a6472bd99

AGRAVANTE
: JOSE DAS NEVES NETO
AGRAVANTE
: MARIA CRISTINA LUZ
AGRAVANTE
: ADRIANO FERREIRA
AGRAVANTE
: ALESSANDRO GARCIA CARRIEL
AGRAVANTE
: EDSON DONIZETE HESPANHOL
AGRAVANTE
: ESTER BUENO DOS PASSOS
AGRAVANTE
: EVALDO OTTONI BERTOZZI
AGRAVANTE
: FABIO FERREIRA SULATO
AGRAVANTE
: JOSE ALECIO FERREIRA
AGRAVANTE
: JULIO DONIZETTI VILLELA
AGRAVANTE
: LEANDRO GASPAR DANIEL
AGRAVANTE
: MARCO AURELIO DINARELLI
AGRAVANTE
: ORIDES DOSSI NEVES
AGRAVANTE
: OTAIR SERGIO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: RODRIGO BUENO BRIGIDA
AGRAVANTE
: ROGERIO LUIZ GASPAROTTO
AGRAVANTE
: SANDRO APARECIDO GARCIA FERREIRA
AGRAVANTE
: TIAGO DE SOUZA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: WENDELL MAK DE MENDONCA E SILVA
ADVOGADOS
: ANTONIO ROBERTO SANDOVAL FILHO - SP058283
MESSIAS TADEU DE OLIVEIRA BENTO FALLEIROS -
SP250793
VICTOR SANDOVAL MATTAR - SP300022
LUCAS CAVINA MUSSI MORTATI - SP344044
DIEGO LEITE LIMA JESUINO - SP331777
AGRAVADO
: CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE
SAO PAULO
PROCURADORES : FERNANDO WAGNER FERNANDES MARINHO - SP102579
DANIEL ARÉVALO NUNES DA CUNHA - SP227870
ELISA VIEIRA LOPEZ - SP301792
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50974035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 01:01:28
Código de Controle do Documento: d8f6cda1-fd05-4965-ad79-254a6472bd99